Tribunal: TJSP
Processo: 1021563-63.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. Ação revisional. Admissibilidade dos descontos das parcelas dos contratos limitados a montante nunca superior a 30% dos rendimentos líquidos da mutuária, seja qual for a natureza da obrigação [mútuo comum ou empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento ou em conta corrente]. Limitação dos descontos que não afasta os efeitos da mora em relação ao valor que

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. Ação revisional. Admissibilidade dos descontos das parcelas dos contratos limitados a montante nunca superior a 30% dos rendimentos líquidos da mutuária, seja qual for a natureza da obrigação [mútuo comum ou empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento ou em conta corrente]. Limitação dos descontos que não afasta os efeitos da mora em relação ao valor que ultrapassar os descontos, autorizada a cobrança dos valores inadimplidos por outros meios e restrição cadastral. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021563-63.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada RENATA SANTOS FALCÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão. Declarará voto convergente o 2o Desembargador.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39141
APELAÇÃO N. 1021563-63.2019.8.26.0003
COMARCA: CAPITAL FORO REGIONAL DE JABAQUARA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CAROLINA BERTHOLAZZI
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADA: RENATA SANTOS FALCÃO
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
Ação
revisional.
Admissibilidade dos descontos das parcelas dos contratos
limitados a montante nunca superior a 30% dos
rendimentos líquidos da mutuária, seja qual for a natureza
da obrigação [mútuo comum ou empréstimo consignado,
com desconto em folha de pagamento ou em conta
corrente]. Limitação dos descontos que não afasta os
efeitos da mora em relação ao valor que ultrapassar os
descontos, autorizada a cobrança dos valores inadimplidos
por outros meios e restrição cadastral. Pedido inicial
julgado parcialmente procedente. Sentença reformada em
parte. Recurso parcialmente provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 210/215 e 233, de relatório adotado, que em ação revisional de contrato bancário,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a autora contratou
validamente os empréstimos em exame na causando, tomando ciência de todos os
encargos convencionados. Argumenta que, no empréstimo consignado, as prestações
estão de acordo com o limite consignável e no mútuo comum não podem sofrem
limitação nos descontos efetuados em conta corrente. Pondera que o seguro tem por
finalidade garantir a quitação do contrato e foi validamente celebrado pelas partes.
Assevera que a autora não tem interesse de agir, vez que não era necessária a
propositura desta ação. Postula que seja revogada a tutela provisória concedida,
impugnando a gratuidade processual concedida à autora. Destaca que a inclusão do
nome da autora no cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de seu direito.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.

Versam os autos sobre ação revisional de contrato bancário em
que veio o pedido inicial fundamentado em alegação da autora de que vem procedendo
o banco à indevida retenção de valor expressivo dos seus rendimentos de natureza
salarial com a finalidade da amortização das parcelas estipuladas nos contratos de
empréstimo celebrados pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, limitados
os descontos dos empréstimos em 30% dos rendimentos líquidos da autora.
O recurso interposto pelo réu comporta provimento, em parte.
De início, cumpre deixar assentado que não vinga o apelo no que
tange à gratuidade processual, haja vista que apresentou o banco impugnação ao
benefício concedido à parte ativa, sem, no entanto, produzir prova alguma acerca da
capacidade econômico-financeira da recorrida, de sorte que a benesse inicialmente
concedida deve ser preservada, à falta de elementos probantes da ocorrência de alteração
na situação de fato que ensejou a concessão da assistência judiciária gratuita à autora.

Isto assentado, bem é de ver que pode ser o ajuste alterado pelo
Poder Judiciário se constatado desequilíbrio entre os contratantes, admissível para tanto
o controle judicial voltado ao restabelecimento do equilíbrio violado, sendo então
possível a modificação de suas cláusulas se manifesta a desproporção entre as
obrigações das partes contratantes, bem como o reconhecimento da nulidade de
cláusulas tidas por abusivas. Ademais, o pedido é claro e veio consubstanciado em
postulação de limitação dos descontos dos valores das prestações convencionadas em
contratos de mútuo em 30% dos rendimentos líquidos da autora, inexistindo na petição
inicial a mácula apontada pela casa bancária.
E, conquanto não se olvide do princípio da força obrigatória dos
contratos, bem é de ver que pode ser o ajuste alterado pelo Poder Judiciário se
constatado desequilíbrio entre os contratantes, admissível para tanto o controle judicial
voltado ao restabelecimento do equilíbrio violado, sendo então possível a modificação
de suas cláusulas se manifesta a desproporção entre as obrigações das partes
contratantes, bem como o reconhecimento da nulidade de cláusulas tidas por abusivas, o
que não importa em violação ao ato jurídico perfeito.
Aliás, ainda que tenha sido ajustada cláusula que autoriza
lançamentos a débito, em conta corrente, das parcelas de contratos de empréstimo
celebrados pelas partes, o certo é que tais estipulações importaram, no caso de que ora
se cuida, em exagerada vantagem ao banco, ocasionando desequilíbrio na relação
contratual, tanto é que os descontos alcançam porção significativa dos vencimentos
percebidos pela parte ativa, acarretando-lhe, como é natural, sérias dificuldades à
subsistência própria e de sua família, razão pela qual, de rigor é a limitação dos
descontos a 30% dos rendimentos líquidos da tomadora dos empréstimos, correta a
tutela de urgência concedida.
Deveras, “o banco não pode apropriar-se da integralidade dos
depósitos feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para cobrar-se de débito
decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva no
contrato de adesão.” (STJ, REsp 492777/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j.
05/06/2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas não há se olvidar, de molde a justificar a preservação dos
descontos, ainda que com a limitação alvitrada, que, para obter os empréstimos ora
focalizados, beneficiou-se a mutuária de condições especiais, seja em relação à taxa de
juros praticada, seja no que tange ao prazo para a liquidação da dívida, não fosse
bastante a circunstância de que não se lhe exige a apresentação de garantia do
cumprimento da obrigação assumida, justamente em virtude da segurança propiciada à
instituição financeira pela possibilidade dos descontos das prestações em folha de
pagamento e/ou conta corrente da tomadora dos empréstimos, irrelevante para tal
aferição se o contrato tem natureza de empréstimo consignado ou de mútuo comum,
seja a autora funcionária pública ou não.
Bom é assinalar, a respeito, que “é firme o entendimento no
âmbito do STJ no sentido de que frente à natureza alimentar do salário e do princípio da
razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a
30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador. Interpretação das disposições da
Lei 10.820/2003 e do Decreto 6.386/2008, que regulamentou o art. 45 da Lei
8.112/1990.” (REsp 1521393/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05-05-2015), a
par do que, de igual modo, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os
descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento)
dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para
empréstimos consignados em folha de pagamento” (EDecl no AgRg no AREsp
34.403/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06-06-2013), por isso que “os empréstimos
consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor
de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba.” (STJ, AgRg no RMS
30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, j. 08/10/2015).
Neste sentido, há também precedentes desta Corte:
“Contrato bancário. Empréstimo consignado em folha e cheque
especial. Revisão, devolução de valores, abstenção de lançamentos de débitos na conta
corrente e exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito. Descontos dos valores
das parcelas do empréstimo e dos encargos do cheque especial da conta corrente em que
a autora recebe seus proventos. Possibilidade, porém, com limitação em 30% dos
valores líquidos dos proventos. Procedência, em parte. Agravo retido não conhecido.
Apelação provida, em parte.” (Apel. 0216256-04.2009.8.26.0007, Rel. Des. Gil Coelho,
j. 28-07-2016).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANO MORAL.
Pretensão à suspensão da apropriação de valores depositado em conta corrente na qual é
creditado o salário para saldar débito decorrente de saldo devedor. Alegação de que o
saldo devedor é oriundo de estorno de quantia sem a devida comunicação prévia a
correntista. Limitação do percentual de descontos até 30% sobre rendimento mensal da
postulante, funcionária da instituição financeira requerida. Medida necessária para
garantir a subsistência da devedora e de sua família. Dano moral afastado, pois
inocorrente. Correntista que é gerente de produtos da instituição financeira e possuía
ciência inequívoca da atividade bancária. Ausência de conduta ilegal por parte da
instituição financeira Sentença mantida. Recurso da instituição financeira e recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adesivo não providos.” (Apel. 0031966-61.2011.8.26.0562, Rel. Des. Heraldo de
Oliveira, j. 14-05-2015).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Procedência
parcial. Utilização de valor depositado em conta corrente, a título de salário, para a
diminuição do saldo devedor em aberto. Hipótese, em princípio, legal, posto que
decorrente de autorização contratual. Ausência de vício de consentimento, sendo a
contratação regular. Desconto, no entanto, que deve ser limitado a 30% do ganho
líquido mensal da devedora Limitação adequada, na salvaguarda da subsistência da
autora Tutela antecipada concedida no bojo da r. sentença. Decisão mantida. Recurso
improvido.” (Apel. 0004116-93.2010.8.26.0456, Rel. Des. Mário de Oliveira, j.
11-11-2013).
“CONTRATO. Prestação de serviços. Serviços bancários.
Cobrança de dívida de empréstimo, cheque especial e demais encargos debitados na
conta bancária em que o devedor recebe seu salário. Existência de autorização por parte
da devedora. Possibilidade. Desconto, no entanto, que está sendo feito de forma
abusiva, eis que consumindo a integralidade do salário ali depositado. Limitação a 30%
do salário percebido. Entendimento jurisprudencial. Recurso provido nesse sentido.”
(AI n. 7.071.105-2, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 07-06-06).
Destarte, justifica-se a manutenção da ordem de que os descontos
em conta corrente e/ou folha de pagamento da autora sejam limitados a importe nunca
superior a 30% de seus rendimentos líquidos, deduzido do bruto apenas os descontos
legais, ou seja, contribuição previdenciária oficial e imposto de renda, desimportante a
circunstância de ser a autora servidora pública estadual, considerada, para tanto, em
especial, a natureza alimentar de seus rendimentos, o que é bastante para justificar a
colimada limitação.
Cumpre enfatizar que, no que diz respeito aos efeitos da mora,
uma vez que a limitação impede apenas o desconto em conta corrente e/ou folha de
pagamento de valor que desborde o determinado, não neutralizando os efeitos da mora
nem importando em vedação à cobrança por outros meios das diferenças de valores das
prestações inadimplidas e validamente estabelecidas em contratos de mútuo ou, mesmo,
a inscrição do nome da autora em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em caso
de inadimplemento, não se justificando, pelos mesmos fundamentos, a ordem de
redimensionamento do valor das parcelas, observada a limitação imposta [30% dos
rendimentos líquidos da mutuária].
Em relação ao seguro de proteção financeira, tendo em vista o
posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento
do Recurso Especial n. 1.639.320/SP, em 12 de dezembro de 2018, relatado pelo
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e processado nos moldes do artigo 1.040, do
Código de Processo Civil, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada”, tem-se que não assiste razão ao banco em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
postulação de reconhecimento da legalidade da contratação do seguro prestamista na
espécie.
Deveras, na esteira do entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça, em aludido recurso especial, julgado sob o rito de recurso
repetitivo, afigura-se ilegal, em casos como o retratado nestes autos, a pactuação de
seguro de proteção financeira, porque não assegurada ao consumidor a liberdade de
escolha da seguradora, tanto é que, “optando o consumidor pela contratação do seguro,
a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo
grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade
de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.”
Logo, não merece o apelo do banco acolhida em relação ao
reconhecimento da legalidade da contratação do seguro prestamista, mantida a sentença
que declarou a nulidade da cláusula contratual que a contempla.
Em suma, acolho em parte o recurso e apenas para facultar ao
credor a cobrança por outros meios das diferenças de valores das prestações
inadimplidas, ou seja, das importâncias que desbordarem o desconto de 30% das
parcelas autorizado. Preservo o reconhecimento da sucumbência recíproca, sendo
descabida a majoração da verba honorária fixada na r. sentença porque se cuida aqui de
provimento apenas parcial do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021563-63.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Renata Santos Falcão
Declaração de voto convergente Voto no 35.964
No caso, da análise dos comprovantes de
empréstimo (fl. 23/24), dos demonstrativos de pagamento (fls. 25/27) e do
extrato de conta corrente (fl. 28), depreende-se que as partes celebraram
dois contratos de empréstimo consignado, sendo que as parcelas de um
dos contratos são descontadas em folha e as referentes ao outro contrato
são debitadas em conta corrente.
Observo que os débitos efetuados ultrapassam a
limitação legal de descontos.
E a circunstância de as prestações estarem sendo
debitadas em conta, representa, tudo indica, tentativa de burla a tal
limitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Donde se impor a limitação na específica
situação dos autos.
Com esses fundamentos, meu voto também dá
parcial provimento à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
12A3C2A4
7
8
Declarações de
Votos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
12D52084
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021563-63.2019.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.